Tribunal: STF
Processo: RE 1275788
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE: OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS PARA A MESMA LEGISLATURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei N. 2.157, DE 06 DE MARÇO DE 2013, do Município De Taboão da Serra que fixou a remuneração do cargo de Secretário Municipal para o mandato de 2013/2016. Apontada afronta aos arts. 111 da Carta Estadual e 29, V, da Constituição da Republica, em razão da não observância da regra da legislatura. Inocorrência. Regra da legislatura que tem aplicação unicamente aos Vereadores, não havendo óbice à previsão de reajuste dos subsídios dos agentes políticos do Executivo local, ao teor dos arts. 37, X e 39, 4º da CF/1988. Precedentes do C. Órgão Especial. Ação improcedente” (fl. 4, e-doc. 5).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. V e VI do art. 29, o caput e inc. X do art. 37 e o § 4º do art. 39 da Constituição da República..
    Salienta que “o afastamento da regra da legislatura aos subsídios dos Secretários Municipais possibilita a revisão geral anual dessa remuneração e, por consequência, ocasiona majoração na esfera das respectivas despesas públicas, não bastasse a singularidade da inaplicabilidade da revisão geral anual aos agentes políticos municipais (que não são investidos a título profissional), emergente da Constituição Federal ao traçar, como decorrência da moralidade administrativa, as regras da anterioridade e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo” (fl. 4, e-doc. 8).
    Assevera que “o venerando acórdão julgou a ação improcedente em relação ao ato normativo, que fixou, no curso da legislatura, o valor dos subsídios de Secretários Municipais para o período do mandato, entendo que a eles se aplica a revisão geral anual, contrariando os arts. 29, V e VI, 37, caput e X e 39, § 4°, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 8).
    Sustenta que o inc. VI do art. 29 da Constituição da República se “edifica explicitamente como decorrência do princípio da moralidade administrativa (art. 37, Carta Magna) as regras da anterioridade da legislatura para fixação dos subsídios dos Vereadores e de sua inalterabilidade durante esse período. A mesma regra se estende aos demais agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários)” (fl. 7, e-doc. 8).
    Acrescenta que “a fixação dos subsídios dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais, realizada por lei de iniciativa da Câmara Municipal, assim como a fixação dos subsídios de vereadores pela edilidade, deve operar seus efeitos apenas na legislatura subsequente, conforme outros precedentes do Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 8).
    Ressalta que o Tribunal de origem, “ao afastar a inconstitucionalidade do ato normativo legal municipal, que não observou a regra da anterioridade da legislatura, estendendo, expressamente, aos agentes políticos municipais o direito à revisão geral anual, o que, na hipótese, se deu no primeiro ano em curso da legislatura, violou os arts. 29, V e VI, 37, caput e X, e 39, § 4º, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 8).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 2.157, de 06 de março de 2.013, do Município de Taboão da Serra, que fixou a remuneração do cargo de Secretário Municipal para 2.013/2.016, por violação aos arts. 29, V e VI, 37, caput e X e 39, § 4º, da Constituição Federal“ (fl. 3, e-doc. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 376.440, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que, em ação direita de inconstitucionalidade de competência originária de Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário interposto pode ser decidido monocraticamente pelo Relator quando a questão constitucional objeto do recurso já tenha sido apreciada por este Supremo Tribunal em caso análogo, como ocorre na espécie. 
    Confira-se trecho do voto-vista do Ministro Teori Zavascki no Recurso Extraordinário n. 376.440:
    “A natureza objetiva de que se revestem esses recursos extraordinários acaba por atrair, no que couber, o regime decisório descrito nas Leis 9.868/99 e 9.882/99, que disciplinam o procedimento de julgamento das ações de fiscalização abstrata de constitucionalidade. E, segundo as normas constantes dos artigos 10, 11, 22, 23 e 28 da Lei 9.868/99 e 5º e 8º da Lei 9.882/99, somente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta, como previsto no art. 97 da Constituição, possui autoridade para declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais, estaduais e municipais. 
    Assim, em princípio, não se mostra viável julgamentos monocráticos declarando a inconstitucionalidade de preceitos normativos. Todavia, conforme demonstrado na decisão agravada, em se tratando de ação direita de inconstitucionalidade de competência originária de Tribunal de Justiça, a jurisprudência do STF tem admitido que o correspondente recurso extraordinário pode ser decidido por decisão monocrática do Relator nas hipóteses em que a questão constitucional objeto do recurso já tenha sido apreciada pela Corte Suprema em caso semelhante. O procedimento se justifica pelas mesmas razões que sustentam a dispensa de reserva de plenário dada a hipóteses análogas pelo parágrafo único do art. 481 do CPC, invocável por analogia. Convém registrar que, em se tratando de decisão monocrática, a submissão a julgamento de plenário não fica excluída, podendo ser provocada mediante recurso interno - como ocorreu, aliás, no presente caso –, hipótese em que o princípio da reserva de plenário será concretizado em sua máxima extensão.
    Ante o exposto, considerando que, quanto ao mérito, a decisão agravada está amparada em pacífica jurisprudência do STF em casos análogos, acompanho o Ministro relator, conhecendo os embargos de declaração do Distrito Federal como agravo regimental e negando-lhe provimento” (RE n. 376.440-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.11.2014).
    5. Na Lei municipal n. 2.108/2012, pela qual se fixou a remuneração do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura de 2013/2016 do Município de Taboão da Serra/ SP se estabelece:
      "Art. 1° A remuneração do Prefeito para a Legislatura 2013/2016, fica fixada em R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais).
    Art. 2º A remuneração do Vice-Prefeito para a Legislatura 2013/2016, fica fixada no valor de R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais).
    Art. 3º A remuneração do Cargo de Secretário Municipal para a Legislatura 2013/2016 fica fixada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
    Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão oneradas por verbas próprias constantes no orçamento.
    Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação".
    A Lei municipal impugnada n. 2.157/2013, do Município de Taboão da Serra/SP, pela qual alterado o art. 3º da Lei municipal n. 2.108/2012, tem o seguinte teor:
    “Art. 1º O artigo 3º da Lei 2.108, de 29 de março de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
    ‘Art. 3º A remuneração do Cargo de Secretário Municipal para o Mandato 2013/2016 fica fixada no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).’
    Art. 2º Ficam inalteradas as demais disposições legais contidas na referida Lei.
    Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão oneradas por verbas próprias constantes no Orçamento.
    Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação”.
    No § 4º do art. 39 da Constituição da República, ao se dispor sobre a remuneração dos agentes políticos, dispõe-se que “o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”. 
    Nos incs. V e VI do art. 29 da Constituição da República, ao se tratar dos subsídios de prefeito, do vice-prefeito secretários municipais e vereadores, dispõe-se: 
    “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:  (…)
    V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 
    VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos“.
    6. Na espécie em exame, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade quanto à Lei n. 2.157/2013 do Município de Taboão da Serra/SP, ao seguinte fundamento: 
     “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade da Lei n. 2.157, de 06 de março de 2013, do Município De Taboão da Serra que fixou a remuneração do cargo de Secretário Municipal de Taboão da Serra para o mandato de 2013/2016, nos seguintes termos: (…)
    O tema referente à remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos é tratado na Constituição da República no inciso X do artigo 37 e no § 4º do art. 39, nos seguintes termos: (…)
    Da leitura de ambos os dispositivos pode-se afirmar que,unicamente em relação aos Vereadores, na qualidade de agentes políticos do Poder Legislativo, o direito à revisão periódica obedece à regra da legislatura de que trata o art. 29, inciso VI, da Carta da República, vale dizer, tal subsídio será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente [...]’).
    Nem sempre foi assim.
    Consoante se deixou assente neste C. Órgão Especial, na oportunidade do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2041752-54.2019.8.26.0000, Relator o Desembargador Manoel Pereira Calças, j. em 12 de junho de 2019:
    ‘A regra da legislatura também incidia, inicialmente, sobre a revisão dos subsídios de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais, conforme dispunha o art. 29, inciso V, da CF/88, em sua redação original (‘remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a subsequente [...]’). Entretanto, com o advento da Emenda Constitucional nº 19/1998, tal restrição deixou de constar da referida norma, que passou a apresentar a seguinte redação: ’subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.’
    Assim, à luz do texto constitucional em vigor, é admissível a revisão anual da remuneração de agentes políticos que integram o Poder Executivo local, dada a inaplicabilidade da regra da legislatura. Nesse sentido, confiram-se os precedentes deste C. Órgão Especial: (...)
    Na hipótese em análise, a Lei Municipal nº 2.157/2013, do Município de Taboão da Serra dirige-se exclusivamente à disciplina da remuneração do Secretário Municipal, ali não se mencionando nem ao longe os critérios de revisão dos subsídios dos Vereadores, não se havendo falar, portanto, em afronta ao art. 111 da Carta Bandeirante, sequer ao artigo 29, V, da Constituição da Republica, aplicável aos municípios por força do art. 144 da já citada Carta estadual e, por conseguinte, em inconstitucionalidade da lei. 
    Diante do exposto,JULGO IMPROCEDENTE a ação” (fls. 5-13, e-doc. 5).
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os subsídios de prefeito, do vice-prefeito, secretários municipais e vereadores devem ser fixados pela Câmara municipal para a legislatura subsequente, de acordo com o princípio da moralidade administrativa e com o disposto nos incs. V e VI do art. 29 da Constituição da República. 
    Este Supremo Tribunal decidiu, ainda, pela impossibilidade de fixação de reajustes de subsídios para prefeito, vice-prefeito e secretários municipais por leis com eficácia para a mesma legislatura.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP” (RE n. 1.236.916, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.4.2020).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADORES. SUBSÍDIO. AUMENTO, DE FORMA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal. 2. Caso em que inobservado o art. 29, V, da Carta Magna, pois os vereadores majoraram, de forma retroativa, sua remuneração. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 458.413-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.8.2013).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Constitucional. Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores. Fixação da remuneração. Obrigatoriedade de ser feita na legislatura anterior para vigorar na subsequente. Princípio da anterioridade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 843.758-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.3.2012).
    Em processos análogos à espécie vertente, têm-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.241.262, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.249.745, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.259.509, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.254.244, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.4.2020.
    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora